Tribunal: TJDFT
Processo: 0743546-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743546-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Itaú Unibanco S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 173563023 do processo n. 0720006-06.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra Maria Raimunda Pereira de Brito, concedeu prazo ao autor para, alternativamente, comprovar a localização do veículo a ser apreendido, informar novo endereço onde o veículo possa ser encontrado ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Nas razões recursais (ID 52269342), o agravante sustenta que a determinação de comprovação da localização do veículo a ser apreendido não tem previsão legal. No ponto, destaca a natureza de bem móvel do bem a ser apreendido, o que pode facilitar seu transporte a outros locais. Argumenta estarem presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que seja afastada a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo recolhido (ID 52269344). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No particular, o agravo de instrumento dirige-se contra despacho que concedeu prazo ao autor para, alternativamente, comprovar a localização do veículo a ser apreendido, informar novo endereço onde o veículo possa ser encontrado ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: A fim de evitar diligências infrutíferas, concedo a parte autora, o prazo de 10 (dez) dias, para informar caso o veículo se encontre no endereço indicado, deverá comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo ou apresente novo endereço onde realmente o bem possa ser encontrado ou requeira a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Inerte, intime-se pessoalmente. Nota-se que a matéria abordada no recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema Repetitivo n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de intimação do autor para apresentar informações a fim de viabilizar o cumprimento da diligência de busca e apreensão e, alternativamente, de emenda à petição inicial para conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Assim, não foi indeferida a busca e apreensão, mas apenas determinada a intimação do autor para prestar informações com o objetivo de evitar a realização de diligências infrutíferas. Por conseguinte, o ato não se mostra passível de censura recursal, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC[2], dos despachos não cabe recurso. No ponto, relevante esclarecer que o anúncio do r. Juízo de origem acerca das consequências jurídicas de eventual descumprimento não reveste o pronunciamento de carga decisória. Portanto, só se pode cogitar a natureza de decisão interlocutória, no caso, se a busca e apreensão nos endereços informados pelo autor for indeferida. Ademais, eventual admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do r. Juízo de origem a oportunidade de se manifestar e acabaria por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o ato judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, é, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC termos do art. 1.001, do CPC. 2. Impossibilita-se a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, o qual pretendia a alteração de decisum já alcançada pela preclusão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1752956, 07324329320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissão do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos de mero expediente. (...) (Acórdão 1726771, 07093907820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MERO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra manifestação judicial que, apesar de ostentar nomenclatura de decisão, constitui, na realidade, despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. 2. Determinação judicial de expedição de carta precatória a ser distribuída pela parte autora, ainda que representada pela Defensoria Pública, não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704406, 07393952020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. (...) 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1609613, 07125869020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostenta conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[3]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento na hipótese, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[4], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 11 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)